Tribunal: STF
Processo: RE 669196
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-08-22
Data de publicação: 2013-08-22

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) Exclusão - Resolução GF/REFIS nº 20/01, na parte em que deu nova redação ao art. 5º, caput e §§ 1º a 4º Declaração de inconstitucionalidade pela corte de origem Recurso interposto com fundamento nas letras a e b do permissivo constitucional. Relevância jurídica da questão. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida.